Tribunal: TJMT
Processo: 0006747-43.2015.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006747-43.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS ANDREY DA SILVA SOUZA (APELADO), MARCOS ANDREY DA SILVA SOUZA - CPF: 002.063.901-57 (APELADO), J.C.P.A (VÍTIMA), M.R.L.L (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL – TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER" (HEARSAY TESTIMONY) – AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA DIRETA EM JUÍZO – POLICIAL MILITAR QUE NÃO SE RECORDOU DOS FATOS – INCERTEZA QUANTO À DATA DO CRIME – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

No processo penal, a condenação exige certeza, não bastando mera possibilidade ou probabilidade quanto à autoria e materialidade delitivas.

2.

O testemunho indireto ou de "ouvir dizer" (hearsay testimony), quando isolado e não corroborado por outros elementos de prova, não possui robustez suficiente para embasar decreto condenatório, especialmente em crimes de grave potencial ofensivo.

3.

Havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, diante da fragilidade do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - consistente apenas em depoimento de testemunha que não presenciou o momento exato da subtração e de policial militar que não se recordava dos fatos - a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP).

4.

Discrepância quanto à data dos fatos narrados na denúncia e aquela evidenciada pelos documentos da fase extrajudicial gera incerteza quanto à exata delimitação do fato criminoso imputado, enfraquecendo ainda mais a tese acusatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que absolveu o réu Marcos Andrey Da Silva Souza da imputação pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, por duas vezes, na forma do concurso formal (art. 70, CP), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 177151057), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que a autoria delitiva e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos, sendo o réu autor da conduta descrita na denúncia. Sustenta que a vítima João Carlos reconheceu o acusado como um dos autores do crime e que a vítima Mário Ryan também o reconheceu em sede policial. Alega, ainda, que ficou comprovada a qualificadora do concurso de pessoas, por ter o crime sido perpetrado pelo acusado e seus dois comparsas não identificados.

Em contrarrazões (ID 190919865), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em defesa do acusado, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, enfatizando que a absolvição decretada está correta, pois a prova produzida em juízo é insuficiente para embasar um decreto condenatório. Ressalta que o depoimento da vítima João Carlos caracteriza-se como "testemunho de ouvir dizer", uma vez que não presenciou o momento exato da subtração, tendo apenas relatado o que teria ouvido da vítima Mário Ryan, que não foi ouvida em juízo.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o réu nos termos da denúncia, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal - Roubo qualificado [art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal] - absolvição do delito por ausência de provas - irresignação ministerial - Pretendida condenação pela prática do crime de roubo qualificado - possibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras da vítima que possuem especial relevância – crime praticado mediante concurso de pessoas - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu MARCOS ANDREY DA SILVA SOUZA da imputação pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, por duas vezes, na forma do concurso formal (art. 70, CP).

O decreto absolutório está fundamentado na insuficiência probatória para sustentar um juízo condenatório, com especial destaque para a fragilidade da prova produzida em juízo: ID 282406431

“
Como é cedido, o delito de roubo encontra-se tipificado no artigo 157, do Código Penal, sendo certo que a majorante de concurso de pessoas encontra-se previstas no § 2º, inciso II, também do artigo 157, do Código Penal. Eis a redação dos dispositivos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

1.2.1. Da materialidade.

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Inquérito Policial 284/2015/DPC/MT, Portaria (Id 72368651 - Pág. 11), Boletim de Ocorrência 2014.308286 (Id 72368651 - Pág. 13), Auto de Avaliação Indireta (Id 72368651 - Pág. 25), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

1.2.2. Da autoria delitiva.

No mais, em que pese o esforço da acusação, reputo que o conteúdo probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), é frágil para sustentar a pretensão punitiva, havendo razoável dúvida acerca da
autoria delitiva
do réu para a prática do crime narrado na inicial acusatório.

Compulsando os autos, observa-se que foram ouvidas duas pessoas no decorrer da instrução processual, além do interrogatório do réu. O Policial Militar ouvido em juízo não soube afirmar nada acerca dos fatos narrados na denúncia, havendo a menção que este sequer seria um dos responsáveis pelo atendimento da ocorrência na data dos fatos.

Somado a isso, a única prova produzida em juízo que se alinha com a tese acusatória advém do depoimento judicial prestado por João Carlos Pereira de Arruda, a qual ressaltou que fugiu ao perceber a aproximação dos suspeitos, sendo certo que o aparelho celular subtraído era de propriedade de Mário Ryan Lara Leite, pessoa com quem, segundo a denúncia, teriam os suspeitos utilizado de violência para possibilitar a subtração do bem móvel.

É necessário frisar que a referida vítima não foi ouvida durante a instrução processual, de modo que há dúvidas acerca de como os fatos ocorreram, especialmente porquanto a testemunha João Carlos não visualizou a luta corporal mencionada na denúncia, mas apenas mencionou em juízo que essa era a versão contada à época por Mário Ryan. Trata-se, assim, de típico testemunho de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), que, não amparado por outros elementos, é insuficiente para a condenação.

Ademais, a versão trazida pelo réu em juízo é a mesma trazida durante seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, ocorrido há mais de 10 (dez) anos, e esta, comparada com a versão produzida em juízo unicamente pela testemunha João Carlos, desperta dúvidas acerca da narrativa contida na denúncia, demonstrando a sua fragilidade para a condenação.

Nestes termos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de que “
para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade; in casu, a dúvida deve continuar a laborar em favor do apelante, a teor do aforismo in dubio pro reo, uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação, à vista das peculiaridades fáticas, é insuficiente para atribuir-lhe a autoria delitiva
” (TJMT, N.U 0000508-32.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

Somado a isso, há razoável dúvida acerca de quando os fatos narrados na denúncia realmente se deram, na medida em que esta indica a data dos fatos como sendo 05 de novembro de 2015, sendo certo que, pela data dos documentos produzidos na fase extrajudicial, os fatos possivelmente se deram no ano anterior, isto é, em 2014. Assim, eventual condenação por fatos ocorridos em data anterior à descrita na denúncia ensejaria em nítida violação ao princípio da correlação.

Nestes termos, é necessário frisar que “
o princípio da correlação estabelece que o fato imputado ao réu na peça inicial acusatória deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
” (TJMT, N.U 1014317-08.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024).

Logo, não havendo comprovação concreta acerca da autoria delitiva do réu
Marcos Andrey da Silva Souza
, mas meros indícios que, como citado, são insuficientes para a sua condenação, é de rigor a absolvição dos acusados, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Dispositivo.

Pelo exposto,
julgo improcedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvo
o réu
Marcos Andrey da Silva Souza
, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma do concurso formal (art. 70, CP).”

Com efeito, a prova oral colhida durante a instrução processual é insuficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria do crime imputado ao réu. A vítima João Carlos Pereira de Arruda, ouvida em juízo, afirmou que, no momento da aproximação dos supostos autores do crime, saiu correndo do local, não presenciando, portanto, o momento exato da subtração do aparelho celular pertencente à vítima Mário Ryan Lara Leite.

Quando indagado especificamente sobre a alegada luta corporal e a agressão (mordida) que teria sido praticada pelo réu contra a vítima Mário Ryan, João Carlos apenas mencionou que "isso aí o Mário falou mesmo, comentou isso aí", confirmando que não presenciou esse momento, configurando, assim, um típico testemunho "de ouvir dizer" (
hearsay testimony
), o que, por si só, não possui a robustez necessária para embasar uma condenação criminal.

Ressalte-se que, embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes patrimoniais, no caso concreto, a vítima direta do roubo (Mário Ryan) não foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório. Sua oitiva foi dispensada pelas partes, de modo que o único depoimento colhido em juízo foi o de João Carlos, que não presenciou o exato momento da subtração.

A testemunha Valdeci de Jesus Lira, policial militar ouvido em juízo, afirmou categoricamente não se recordar dos fatos narrados na denúncia, não trazendo, portanto, qualquer elemento probatório que pudesse corroborar a tese acusatória.

Por outro lado, o réu, tanto em seu interrogatório policial quanto em juízo, negou veementemente a prática delitiva, apresentando álibi consistente, afirmando que, na data dos fatos, estava participando de festividade religiosa, versão que se manteve inalterada ao longo de todo o processo.

Outro ponto relevante destacado na sentença recorrida diz respeito à dúvida quanto à data dos fatos narrados na denúncia, que indica o dia 05/11/2015, quando, pela data dos documentos produzidos na fase extrajudicial, os fatos possivelmente teriam ocorrido no ano anterior, em 2014. Tal discrepância enfraquece ainda mais a tese acusatória e gera dúvida quanto à exatidão da imputação, o que poderia configurar violação ao princípio da correlação.

No processo penal, a condenação exige certeza, não bastando mera possibilidade ou probabilidade. Diante de dúvidas quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, consagrado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O testemunho de "ouvir dizer", como é o caso do depoimento prestado por João Carlos, não pode ser valorado como prova robusta quando não corroborado por outros elementos de convicção, especialmente quando se trata de crime que impõe pena severa, como é o caso do roubo majorado.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a inexistência de elementos seguros que comprovem a autoria delitiva imputada ao réu, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025